Tribunal: TJBA
Processo: 0060840-17.2007.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0060840-17.2007.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: Uilliam Albérico Pereira Santos Advogado: Dr. Marcelo Duarte (OAB/BA nº 24.970) Advogado: Dr. João Carlos Teles (OAB/BA nº 24.540) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mirella Barros Conceição Brito Origem: 2º Juízo da 2ª Vara Criminal do Júri da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Uilliam Albérico Pereira Santos, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, em 15/05/2025, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 0060840-17.2007.8.05.0001, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara Criminal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à exclusão de ilicitude por legítima defesa e ausência de animus necandi (Id. 86500743). III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id. 86235691). In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à constatação do animus necandi, bem como à rejeição da tese de legítima defesa, notadamente diante das peculiaridades da decisão de pronúncia e da não demonstração cabal das citadas teses defensivas. IV – Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça conclui que os Aclaratórios buscam rediscutir matéria já analisada (Id. 87042197). Confira-se: “[...] No entanto, no presente caso, verifica-se que o recurso não se presta a esse fim, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, visto não se identificarem, no v. Acórdão embargado (id. 86235691), os vícios apontados pela Defesa. Ao contrário, a decisão colegiada foi clara, coerente e fundamentada, tendo examinado os elementos de prova constantes dos autos, bem como as teses defensivas suscitadas no Recurso em Sentido Estrito, é dizer, a alegação de insuficiência de provas, de legítima defesa, os pedidos de desclassificação da conduta para lesão corporal e a ausência de animus necandi. A fundamentação adotada demonstrou, com base no conjunto probatório, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, afastando as teses absolutórias e desclassificatórias, [...]. Decerto que a decisão não poderia ter se aprofundado demasiadamente no mérito da causa, como aparentemente tenciona a Defesa, visto que a apreciação definitiva do meritum causae, nos crimes dolosos contra a vida, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, Juízo natural do feito, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, ‘d’ da Constituição Federal. [...].”. V – Na hipótese vertente, inexiste qualquer defeito no acórdão que manteve a decisão de pronúncia, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. VII – A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento dos Aclaratórios (Id. 87042197). VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0060840-17.2007.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Uiliam Albérico Pereira Santos e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.